Tribunal: TJDFT
Processo: 0010651-18.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010651-18.2016.8.07.0016 AGRAVANTE: PAULO RENATO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULO RENATO DA SILVA PEREIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a violação a preceito constitucional foi utilizada apenas a título de exemplificação. Acrescenta que a matéria debatida foi prequestionada implicitamente, o que afasta o óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Por fim, afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar a barreira do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026